Tribunal: TJES
Processo: 5012955-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012955-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: GRACINDA GAVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde (SAMEDIL) contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou à cobertura de internação domiciliar (
home care
) e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A embargante alega a existência de omissões no acórdão quanto à análise: (i) da legalidade da recusa, (ii) da taxatividade do rol da ANS, (iii) da configuração do dano moral, (iv) do
quantum
indenizatório e (v) da responsabilidade do Estado (arts. 196-199, CF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas (art. 1.022, CPC) ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, visando a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem rol taxativo de hipóteses de cabimento (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise dos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão colegiada, servindo apenas para aperfeiçoar o julgado. 5. O acórdão embargado analisou suficientemente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, assentando expressamente a abusividade da negativa de
home care
(quando substitutivo da internação hospitalar), a configuração do dano moral e a proporcionalidade do
quantum
fixado (R$ 5.000,00). 6. A obrigação contratual e consumerista da operadora de saúde independe da eventual responsabilidade do Estado (arts. 196-199, CF), não havendo omissão nesse ponto. 7. Evidencia-se o nítido inconformismo da embargante com o resultado desfavorável, utilizando-se da via recursal inadequada para tentar a reforma do julgado. 8. O pré-questionamento para fins de acesso aos tribunais superiores é satisfeito pela mera oposição dos embargos (art. 1.025, CPC), sendo desnecessário o acolhimento do recurso para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 10.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando a reforma da decisão, não se enquadra como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Consideram-se pré-questionados os dispositivos legais invocados pela parte com a simples oposição dos embargos de declaração, ainda que estes sejam desprovidos, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 16333984) opostos por
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
em face do v. acórdão (id. 16132224) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou a ora embargante à obrigação de custear o tratamento de internação domiciliar (
home care
) da embargada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, uma vez que deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade dos artigos 12 e 35-C da Lei Federal nº 9.656/98, bem como sobre a tese de que, sendo o rol da ANS taxativo, a exclusão expressa do
home care
pela agência deveria ser observada.

Aduz, ainda, omissão quanto ao argumento de que o quadro da embargada não preenchia os requisitos para a assistência domiciliar, tratando-se de “alta melhorada”. No tocante aos danos morais, aponta a ausência de análise dos requisitos da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil) e do pedido subsidiário de arbitramento do quantum com base na extensão do dano (artigo 944 do Código Civil). Por fim, indica a falta de manifestação sobre os artigos 196, 197 e 199 da Constituição Federal, que tratam da responsabilidade do Estado pela saúde.

Ao final, requer o recebimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012955-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: GRACINDA GAVA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 16333984) opostos por
SAMEDIL SERVI
Ç
OS DE ATENDIMENTO M
É
DICO S/A
em face do v. acórdão (id. 16132224) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise dos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão colegiada, servindo apenas para aperfeiçoar o julgado.

A embargante aponta uma série de supostas omissões. Todavia, da atenta leitura do v. acórdão, verifica-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram suficientemente analisadas. O que se revela é o nítido inconformismo da recorrente com o resultado que lhe foi desfavorável.

Quanto às teses centrais sobre a legalidade da recusa, a taxatividade do rol da ANS e a aplicabilidade da Lei nº 9.656/98, vejo que o v. acórdão foi claro ao assentar, com base na jurisprudência do STJ, ser abusiva a negativa de
home care
quando este substitui a internação hospitalar, sendo esta a hipótese dos autos, o que afasta a tese de “alta melhorada”.

Da mesma forma, a configuração do dano moral foi abordada, concluindo-se que a recusa indevida em momento de fragilidade agravou a angústia da paciente. O pedido subsidiário de revisão do quantum também foi expressamente rechaçado, considerando-se o
valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proporcional.

A alegação sobre a responsabilidade do Estado (arts. 196-199, CF) não infirma a obrigação contratual e consumerista da operadora.

Quanto ao pré-questionamento, é cediço que a simples oposição dos embargos de declaração, por si só, já preenche o requisito para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador acolha o recurso para tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)